Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708226-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 68168918) interposta pelo autor tendo por objeto a r. sentença (ID 68168916) por intermédio da qual o ilustre Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O autor sustenta em seu recurso, em suma, que a manutenção dos descontos em seus rendimentos líquidos viola o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que atingem a quase totalidade do valor recebido. Aduz que os valores extrapolam as margem legais de 35% sobre os valores recebidos. Traz, por fim, jurisprudência que entende amparar-lhe o direito. Sustenta que a manutenção da r. sentença lhe causará lesão grave e de difícil reparação diante da natureza alimentar dos rendimentos que são objeto de descontos em quase totalidade. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Dos empréstimos consignados. O recorrente é policial militar do DF, cuja remuneração bruta corresponde a R$12.795,59. Excluídos os valores relativos ao imposto de renda (R$ 1.666,20) e fundo previdenciário (R$ 1.158,37), resulta em R$ 9.971,02. Todavia, com os descontos de empréstimos consignados (R$ 4.654,81), recebe em conta o líquido de R$4.571,48 (contracheque referente ao mês de janeiro de 2024, colacionado no ID 68168863). Os empréstimos voluntários contraídos pelo apelante e que são descontados no contracheque do autor não foram contratados com a parte ré BRB Banco de Brasília S/A, mas com outras instituições financeiras. Nessa toada, tais descontos não são passíveis de limitação na presente ação judicial. Dos empréstimos para desconto em conta corrente. No tocante aos empréstimos para desconto em conta corrente, ressalto que, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Apesar do entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Consta que o apelante contraiu empréstimos junto ao banco apelado, com parcelas descontadas diretamente em conta corrente. Depreende-se dos extratos bancários colacionados aos autos (ID 68168859 - Pág. 1) que os descontos realizados pelo réu sob as rubricas “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”, “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102040” “LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL COM – DOC 102041”, totalizam R$ 4.192,86, ou seja, do salário líquido depósito em conta, R$4.571,48, sobra para a sua subsistência apenas R$ 461,95, certamente menos que o mínimo existencial necessário. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. Na hipótese dos autos, entendo que há evidente violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, o que impõe a necessária intervenção do Poder Judiciário. Portanto, entendo que restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, a parcela descontada atinge a quase totalidade do salário líquido do recorrente. Ademais, não se pode olvidar que a limitação dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, para determinar ao apelado, Banco Regional de Brasília – BRB, que limite os descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco) por centos sobre os rendimentos líquidos depositados em conta corrente, acima mencionados no prazo de 5 dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator